Tribunal: TJDFT
Processo: 0776248-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO TRÍPLICE DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PENSÃO POR MORTE COM DOIS CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE CARGA HORÁRIA NA ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF. CUMULAÇÃO LÍCITA NO CASO CONCRETO. ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando lícita a cumulação de uma pensão militar por morte com dois proventos de aposentadoria de cargos de profissional de saúde. Sustenta que a legislação e a Constituição não permitem a cumulação de 3 (três) benefícios previdenciários e que não era lícita a acumulação dos cargos de profissionais de saúde que a autora desempenhava na atividade. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a "cumulação tríplice" de benefícios pode ocorrer apenas nas hipóteses que tratarem do desempenho de funções inerentes a cargos acumuláveis, de acordo com a norma prevista no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal. O mencionado posicionamento, entretanto, diz respeito apenas às hipóteses em que seriam cumulados proventos de aposentadoria referentes a dois cargos públicos (acumuláveis) e uma pensão por morte (Tema no 627). A situação examinada por ocasião do citado julgamento do apelo constitucional dizia respeito ao acúmulo de uma pensão por morte e dois proventos de aposentadoria, relativos respectivamente, aos cargos de médico civil e médico militar, portanto, acumuláveis, nos termos do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal. O mesmo acontece neste caso, uma vez que a parte autora pretende a cumulação de benefício de pensão por morte de militar deixada por seu pai com 2 (dois) proventos de aposentadoria de cargos públicos de profissional de saúde, os quais são acumuláveis na forma do art. 37, XVI, “c”, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários.
IV. Não há limitação constitucional à carga horária de cargos de profissionais de saúde. Conforme também já decidiu o STF no julgamento do RMS 34608, “não é possível a limitação da carga horária semanal relativa ao exercício cumulativo de cargos públicos, por tratar-se de requisito não previsto na Constituição da República. (...) Quando autoriza a acumulação de cargos, a Constituição Federal não exige que agentes públicos preencham requisitos atinentes a deslocamento, alimentação, repouso etc., sendo certo que o efetivo cumprimento da jornada de trabalho respectiva – em cada um dos cargos acumulados – constitui atribuição específica do setor de recursos humanos responsável.” No caso, a parte autora já estava regularmente aposentada em 2 (dois) cargos públicos de profissional de saúde, o que presume a possibilidade de acumulação na atividade, ainda que cada um deles tenha carga de 40 (quarenta) horas semanais.
V. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.